Tribunal: TJSP
Processo: 2274135-38.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários de sucumbência – Termo inicial dos juros de mora – Data do trânsito em julgado – Inteligência do art. 85, §16, do CPC. Precedentes desta Câmara. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.